Tribunal: TJMT
Processo: 0001816-19.2014.8.11.0010
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001816-19.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELZENI LIMA DE SOUZA - CPF: 453.100.331-49 (APELADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), ELZENI LIMA DE SOUZA - CPF: 453.100.331-49 (APELANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — LAUDO PERICIAL GENÉRICO — PROVA EMPRESTADA — INADMISSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.

Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico.

Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Elzeni Lima de Souza
contra a sentença (Id. 106259465), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação ordinária de cobrança c/c tutela antecipada
.

Assegura que
“o procedimento da liquidação por arbitramento não foi devidamente realizado, a MM Juiz a quo decidiu utilizar laudos imprestáveis de outros processos como prova emprestada, sem ao menos juntar algum deles nos autos, e decidiu por homologar o mesmo e extinguir o processo sem julgamento de mérito ante o resultado da perícia ser 0%.
”.

Assevera que “
utilizar uma única perícia para profissionais de setores diferenciados sem justificar como chegou nos valores, não pode ser válida judicialmente
”.

Requer seja determinada “
a realização de perícia para cada servidor, com os esclarecimentos e documentação necessárias ou a realização de nova perícia com os devidos esclarecimentos requeridos no curso da liquidação de sentença daqueles processos utilizados como prova emprestada.
”.

Não há contrarrazões (Id. 106259482).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 110571496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No presente caso, utilizou-se como prova emprestada a perícia contábil realizada nos autos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, idênticos a estes, sendo que realizada competente perícia, é de conhecimento que concluiu a expert o seguinte:

[...]

Assim, observa-se que a parte autora não possui direito a recomposição salarial ou ao percebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda salarial, mas obteve efetivo ganho, conforme ‘Planilha de Recomposição de Salário e Conversão em URV’ apresentada com a perícia.

Destaca-se da perícia, na verdade, que dos cargos públicos disponibilizados pelo Município requerido, apenas o de Operador de Máquina Pesada - que não é exercido pela parte autora -, faz jus a recomposição.

E embora a parte requerente tenha manifestado irresignação quanto ao estudo sob o fundamento de que este teria sido baseado em documento alheio aos autos, vê-se, todavia, que ao revés do articulado, o supracitado laudo pericial foi constituído com análise de diversos documentos juntados com a perícia, consubstanciados com legislação municipal que denota as diversas recomposições salariais no período, nos termos apresentados no estudo, todos elementos de grande importância e de indispensável utilização para o julgamento da presente lide e busca da verdade real da questão, razões pelas quais devem ser aceitos os documentos e acolhido o laudo pericial.

Outrossim, mera alegação da autora de que os documentos utilizados inexistiam no momento de sua diligência aos arquivos do ente réu não é capaz de viciar a autenticidade deles, mesmo considerando, neste aspecto, a possível dificuldade de descriminá-los no acervo em face de sua antiguidade, o que justifica o tempo de duração da perícia no caso.

[...]

Na hipótese ora examinada, ante as suas peculiaridades, levando-se ainda em consideração a grande quantidade de ações como a presente, ajuizadas nesta Comarca, quase que ao mesmo tempo, contra os Municípios de Jaciara e São Pedro da Cipa, sendo o último ora integrante do polo passivo, além do Estado de Mato Grosso, a análise dos documentos apresentados pelo requerido foi necessária para realização do laudo, de modo que não procedem as alegações da parte autora. Até porque, seria demasiado injusto limitar as provas das vastas ações como a presente e, pelo que o laudo demonstrou, tal procedimento traria um passivo indevido ao ente requerido, que certamente prejudicaria ainda mais a população de tão pequeno e economicamente fraco Município.

Não há que se falar também, em ofensa ao contraditório já que a parte devidamente intimada se manifestou sobre o laudo.

Sendo nítida a inexistência de perda salarial com a conversão dos vencimentos do(a) servidor(a) de Cruzeiro Real para URV, do que decorre questão de ordem pública consistente em falta de interesse de agir, imperiosa a extinção da liquidação de sentença.

[...]

Em face de todo o exposto, homologo o laudo pericial e julgo extinta a liquidação da sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar, prosseguindo-se a presente execução tão somente em relação aos honorários sucumbenciais.

Sem condenação em honorários nesta fase, porque incabíveis na espécie.

Após, expedida a RPV anteriormente determinada e, juntada aos autos as informações informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a liberação do Alvará para levantamento dos valores depositados, voltando os autos conclusos para extinção.

Às providências.

Jaciara, 20 de fevereiro de 2020. (Id. 106259465 – fls. 1/4).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração opostos por tempestivos e, no mérito, rejeito-os, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

Consequentemente, mantém-se incólume a decisão proferida.

Expeça-se RPV conforme já determinado.

Após, juntada aos autos as informações informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a liberação do alvará para levantamento dos valores depositados, arquivando-se oportunamente os autos.

Às providências. (Id. 106259474 – fls. 2).

Elzeni Lima de Souza
ingressou no serviço público, na data de 22 de fevereiro de 2010, no cargo de professor.

De início, analiso a utilização de laudo pericial emprestado de outras demandas que envolvem a
conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV dos servidores do Município de São Pedro da Cipa
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 372, do Código Processo Civil, admite-se a utilização de prova produzida em outro processo, desde que resguardado o contraditório.

[...] Independentemente de haver identidade de partes,
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada
, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1899184/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30 de setembro de 2021
). [sem negrito no original]

[...]
A utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e à ampla defesa
, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas. [...]. (STJ, Sexta Turma, REsp 1898968/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
11 de março de 2021
). [sem negrito no original]

É de se registrar que, no caso, sequer foram juntados os laudos periciais utilizados como prova emprestada, todavia, em outras demandas idênticas,
constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos em cada cargo de forma geral do Município de São Pedro da Cipa, uma vez que os adicionais de insalubridade e de tempo de serviço, por exemplo, não integraram aqueles cálculos. Portanto, estão em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...].

Dessa forma, além de não observar a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o laudo pericial não considerou a situação de cada servidor, a evidenciar o seu caráter genérico, razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Ademais, consigno que, cabe ao perito
apurar, de forma individual
, o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, pelo que, no caso, é inadmissível admitir como prova laudo pericial realizado de forma genérica, em relação a todos os cargos do Município.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022